Tribunal: TJES
Processo: 5001422-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001422-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELDA MONTEIRO CARLOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001422-83.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GELDA MONTEIRO CARLOS.

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GELDA MONTEIRO CARLOS em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega a parte autora ser cliente da requerida utilizando o seu plano de telefonia, sob o número de telefone (27) 99983-3720, ocorre que as cobranças mensais da linha telefônica eram feitas por débito automático em sua conta há mais de dois anos, todavia, a conta de dezembro de 2020 não foi debitada, e em virtude disso, teve a sua linha bloqueada o que ocasionou inúmeros danos por se tratar de consumidora idosa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões, revogo a tutela deferida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3637129, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que não justifica o indeferimento do pedido autoral com base em mera suposição acerca do saldo em conta bancária, assim, requer a integral reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo pela manutenção da sentença.

Assevero que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, é sabido que a medida não é automática, posto que exige, como requisito para seu deferimento, a verossimilhança das alegações do consumidor que depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados.

Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, que no presente caso se daria por meio do seu extrato bancário, a fim de comprovar se havia saldo disponível para que o débito fosse realizado ou até mesmo se houve o desconto pela prestadora de serviço.

Ademais, a hipossuficiência da recorrente não obsta a produção da prova que se espera, posto que como citado no parágrafo anterior, bastava ter trazido aos autos o extrato da sua conta bancária de dezembro de 2020.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇO DE CORRETAGEM. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos dos
artigos 18
e
25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. 2. A despeito de o artigo 6º do referido Códex autorizar a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, isso não confere presunção absoluta de veracidade a suas afirmações, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova necessária à configuração do direito alegado. 3. A inversão do ônus da prova não libera a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, isto é, faz-se necessária a prova do nexo de causalidade, em atendimento à legislação processual aplicável (CPC/15, artigo 373, inciso I). 4. Além de os documentos apresentados pelo autor não demonstrarem a verossimilhança de suas alegações, exigir que a ré comprovasse a razão de o autor ter emitidos 4 cheques em favor de um terceiro completamente alheio à compra do imóvel seria autorizar a produção de prova diabólica. 5. Em razão da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, com a ressalva do
art. 98, § 3º, do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO; AC 5559268-23.2021.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023; Pág. 7985). (g.n).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)